Tribunal: TJDFT
Processo: 0753928-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753928-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: A. C. D. O. RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIMINAR. COBRANÇA DE MULTA. ASTREINTES. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DAS APELAÇÕES. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida. 2. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 3. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação, de modo que não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. 4. Apesar de o art. 1.012, §1o, inciso V do CPC prever que a sentença produzirá efeitos imediatos após a sua publicação quando confirma, concede ou revoga tutela provisória de urgência, é importante que também seja considerado o efeito devolutivo amplo das apelações. 5. Mesmo que seja admitido o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, deve ser observado o disposto no art. 521, parágrafo único do CPC, que prevê a exigência de caução nas hipóteses em que a dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido A recorrente aponta violação aos artigos 521 e 1.012, §3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser possível o cumprimento provisório da sentença quando ausente a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta de sentença que confirma, concede ou revoga tutela de urgência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJSP e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024